Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-74.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500101-74.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado KLEBER
DE OLIVEIRA DINIZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
apelos defensivo e ministerial, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-74.2019.8.26.0073 -Voto no 43294
2
VOTO no: 43.294
Apelação Criminal no: 1500101-74.2019.8.26.0073.
Comarca: Avaré.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Roberta de Oliveira Ferreira.
Apelante/Apelado: Kléber de Oliveira Diniz e Ministério Público.
"negaram provimento aos apelos defensivo e ministerial,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
KLÉBER DE OLIVEIRA DINIZ contra a r. sentença publicada em audiência ao 13 de
agosto de 2019, lançada a fls. 234/240 dos autos digitalizados, que julgou procedente a
ação penal e condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, em
combinação com o § 4o do mesmo dispositivo, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei no
11.343/06 à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 485 diárias de multa no piso, em razão de fato ocorrido em 17 de janeiro do
mesmo ano.
Pleiteia o Ministério Público, em síntese, afastamento do redutor do § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime fechado (fls. 253/258).
Já o recorrente pede, apenas, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e a expedição de alvará de soltura (fls. 263/274).
Constam as contrarrazões (fls. 275/278 e 282/284) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento somente do recurso ministerial
(fls. 290/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-74.2019.8.26.0073 -Voto no 43294
3
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
O acusado foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes
privilegiado, porque reconhecido em Primeiro Grau que, para fins de tráfico, trazia consigo
5 porções de “cocaína” (3,30g), e mantinha em depósito 131 porções da mesma droga em
embalagens plásticas (pinos) (81,30g), tudo sem autorização, e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, bem assim, a quantia de R$ 127,00 em espécie.
A irresignação de Kléber cinge-se somente à substituição da pena corporal
por alternativas, anotando-se que a materialidade e a autoria estão fartamente evidenciadas
nos autos, mormente em razão da prova oral colhida e confissão (fl. 234-CD), de forma
que a condenação era mesmo inevitável.
Já a acusação cinge-se ao afastamento do privilégio e à fixação de regime
prisional fechado.
Pois bem.
A pena base foi adequadamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja,
em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 diárias de multa, ao ser considerada a grande
quantidade da droga apreendida em obediência aos artigos 42 da Lei de Entorpecentes e
59 do Código Penal; retornando ao patamar mínimo na sequência, diante da atenuante da
confissão espontânea.
Na última etapa, pela causa de aumento previsto no art. 40, III, da Lei de
Drogas correto o acréscimo de 1/6, pois cometido nas proximidades da escola “Padre
Emílio Immos” e, ainda, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena
insculpida no § 4o do art. 33 da Lei de Droga, aplicando a fração em seu mínimo.
A despeito dos argumentos levantados pelo Ministério Público, correta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500101-74.2019.8.26.0073 -Voto no 43294
4
aplicação do redutor, vez que o acusado é primário e ostenta bons antecedentes; e,
conquanto ele tenha confessado a prática delituosa, trazendo drogas para as proximidades
de estabelecimento de ensino, não se produziu nos autos prova efetiva de que ele se
dedicasse a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, se encaixando
plenamente na figura do pequeno traficante que a Lei buscou privilegiar, especialmente
porque, como bem asseverado na r. sentença, os policiais não conheciam a atuação do
recorrente anterior ao tráfico de drogas.
Quanto ao regime semiaberto imposto, não há razão a acusação para
fixação do fechado, pois, há de se atentar para a nova sistemática levando em conta a
reforma promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime” contido na Lei no
13.964/2019. Assim, na hipótese de tráfico privilegiado aplicada para o acusado,
considerando que a recente lei afastou o caráter hediondo do crime, possibilitando a
fixação, a depender de cada caso, de regime aberto ou semiaberto para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, é o caso de se manter o regime intermediário
estabelecido, por se mostrar mais adequado para a repreensão de sua conduta,
notadamente pela quantidade de droga apreendida próxima à escola.
Assim, mantém-se o regime prisional semiaberto para o cumprimento da
pena.
Finalmente, respeitado pleito do recorrente, não há falar em substituição da
pena privativa de liberdade por pena alternativa, porquanto tal prática acabaria gerando
um incentivo à prática do comércio nefando de estupefacientes, causando à sociedade a
sensação de impunidade e banalização do delito.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos defensivo e ministerial,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator